Tribunal: TJDFT
Processo: 0725420-57.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0725420-57.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RICARDO PERES MORHY AGRAVADO: ANDRE LUIS DE OLIVEIRA BARBOSA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal interposto por RICARDO PERES MORHY contra decisão proferida pelo Juízo da 13a Vara Cível de Brasília nos autos do Cumprimento de Sentença apresentado por ANDRE LUIS DE OLIVEIRA BARBOSA. Eis a decisão agravada: “Em atenção à impugnação de ID 193531315, observa-se que de fato o executado não realizou o pagamento voluntário integral do débito, sendo que o exequente não anuiu com a proposta de acordo para quitação parcelada. Por essa razão, aplico multa de 10% e honorários advocatícios, também de 10%, sobre o débito remanescente, decotando-se exclusivamente a parcela de ID 173623363, que foi paga dentro do prazo legal de 15 dias, na forma do 2o do artigo 523 do Código de Processo Civil. Retornem os autos à Contadoria para retificação dos cálculos de acordo com o que foi determinado acima.” - ID 195125182, autos de origem n. 0711528-20.2020.8.07.0001. Opostos embargos de declaração (ID 196356055), proferida decisão de ID 198377187: “O executado opôs embargos de declaração (ID 196356055), alegando que a decisão de ID 195125182 está eivada de obscuridade ao aplicar pela segunda vez neste cumprimento de sentença a multa e os honorários previstos no art. 523, § 1o, do Código de Processo Civil e ao inobservar a decisão de ID 177133729 que já havia definido a impossibilidade de nova imposição dos referidos encargos. O exequente manifestou-se no ID 197901342. Conheço dos embargos, pois interpostos no prazo legal e adequadamente articulados. No mérito, inexistem as apontadas obscuridades. A esse respeito, atente-se que neste cumprimento de sentença a pessoa jurídica que figurava no polo passivo do cumprimento de sentença, em nome da qual havia sido feita a intimação para o pagamento voluntário, foi extinta anteriormente ao cumprimento de sentença. O embargado, que ingressou no polo passivo como sucessor processual, ao ser intimado a realizar o pagamento voluntário, comprovou nos autos a realização de depósito judicial no valor de R$ 8.000,00 a título de entrada de parcelamento do débito, proposto na petição de ID 173623355, proposta com a qual o exequente não anuiu (ID 175110677), conforme ressaltado na decisão de ID 177133729. Posteriormente, comprovou a realização de 5 depósitos, cada um no valor de R$ 8.000,00, e o último de R$ 5.829,16 (ID 185915935). Nesse contexto, reconhecendo-se que o executado realizou voluntariamente pagamento parcial, no valor de R$ 8.000,00, dentro do prazo legal de 15 dias, na decisão embargada foi estipulado que a multa e os honorários advocatícios previstos no art. 523, § 1o, do Código de Processo Civil somente devem incidir sobre o débito que remanesceu após o pagamento voluntário parcial. Trata-se justamente da aplicação do disposto no §2o do art. 523 do Código de Processo Civil, a saber: "Efetuado o pagamento parcial no prazo previsto no caput, a multa e os honorários previstos no § 1o incidirão sobre o restante". Inclusive, nos cálculos que haviam sido apresentados pela Contadoria no ID 192255415, sobre os quais se referiu a decisão embargada, sequer houve a inclusão dos encargos do art. 523, § 1o, do Código de Processo Civil. Não há, portanto, que se falar em determinação de dupla aplicação dos encargos do art. 523, § 1o, do Código de Processo Civil. Ante o exposto, rejeito os embargos opostos e mantenho a decisão como lançada. 2. A Contadoria promoveu novos cálculos em atendimento à decisão de ID 195125182. Ocorre que foi constatado erro material em relação à dedução do depósito comprovado no ID 185915935 - Págs. 23/24, visto que, ao invés de R$ 8.000,00, quantia considerada nos cálculos da Contadoria, somente foi depositado R$ 5.829,16. Face o exposto, retornem à Contadoria para retificação dos cálculos. Vindo os cálculos, dê-se vista às partes para manifestação, no prazo de 5 dias. O executado deverá no mencionado prazo realizar o pagamento do débito remanescente que venha a ser apurado pela Contadoria ou, em caso de discordância, do valor declarado incontroverso, sob pena de penhora.” - ID 198377187, origem. Em suas razões, a parte agravante narra: “[...] Diante da ausência de pagamento voluntário, foi certificado o transcurso do prazo ao ID no 78996557, de modo que os autos foram encaminhados para realização de bloqueio eletrônico via SISBAJUD, nos termos da R. Decisão de ID no 61645455, que já determinou a incidência das penalidades do art. 525 do CPC, com o acréscimo de 10% a título de multa e mais 10% do débito, a título de honorários advocatícios. [...] Pois bem. Posteriormente, após o redirecionamento da execução ao Agravante, por força de incidente de desconsideração da personalidade jurídica, o Agravado, em petição de ID no 175110677, pugnou, MAIS UMA VEZ, pela aplicação de multa e honorários, nos moldes do artigo 523, §1o do CPC. 1.6. Em atenção ao pleito do Agravado, o MM. Juízo a quo acertadamente proferiu Decisão de ID no 177133729 determinando a apresentação de planilha de cálculo atualizada, reconhecendo expressamente a IMPOSSIBILIDADE de se falar em nova aplicação das penalidades do artigo 523, §1o do CPC, tendo em vista que “o executado Ricardo ingressou nos autos na qualidade de sucessor da SOCIEDADE INCORPORADORA MAESTRI LTDA”. [...] Não obstante a tentativa de enriquecimento imotivado do Agravado vista acima, ao ID no 192255415, foi apresentada a planilha de cálculos elaborada pela contadoria em que, além de acertadamente não constar uma nova aplicação das penalidades ora debatidas, foi constatado que o Agravante efetuou o pagamento do débito a maior, no montante de R$ 2.826,05 (dois mil oitocentos e vinte e seis reais e cinco centavos), além do valor devido. O Executado, ora Agravante, manifestou concordância com os cálculos apresentados em petição de ID no 193531958, do mesmo modo, em petição de ID no 193531315, o Agravado reiterou – pasmem! - o pedido de aplicação das penalidades do artigo 523, §1o do CPC. Não obstante o MM. Juízo a quo já ter indeferido anteriormente a aplicação da multa do art. 523, §1o do CPC (em decisão preclusa, na forma do art. 505 do CPC), para a surpresa do Agravante, sobreveio R. Decisão de ID no 195125182, desta vez sem o costumeiro acerto, data vênia, determinando uma nova aplicação de multa de 10% e honorários advocatícios (em hipótese de dupla incidência da referida multa), decotando-se exclusivamente a parcela de ID no 173623363.” - ID 60587244, pp. 3⁄4 Sustenta que “no caso em tela, é perceptível, data máxima vênia, que os valores pretendidos pelo Agravado, ao reiteradamente tentar aplicar tais penalidades, mesmo após o indeferimento do referido pedido, demonstra não só o excesso de execução ora apontado, como também a tentativa de enriquecimento imotivado do Agravado. Tal excesso decorre do fato de que houve a aplicação da multa de 10% e honorários advocatícios, diante da ausência de pagamento voluntário, quando foi certificado o transcurso do prazo em decisão de ID no 78996557. Portanto, os valores deferidos pelo MM. Juízo a quo, em nova aplicação das penalidades previstas no art. 523, §1o do CPC (honorários e multa de 10%) não são devidos, sob pena de caracterização de bis in idem, vedado pelo ordenamento jurídico brasileiro.” - ID 60587244, pp. 6/7. Afirma que “a preclusão é um instituto processual que visa conferir estabilidade e segurança às relações jurídicas estabelecidas no decorrer do processo. Sua finalidade é impedir que as partes reabram questões que já foram decididas ou que pratiquem atos processuais fora dos prazos estabelecidos. 3.10. Como visto anteriormente, no presente caso, houve a aplicação da multa de 10% e honorários advocatícios, diante da ausência de pagamento voluntário, quando foi certificado o transcurso do prazo em decisão de ID no 78996557.” - ID 60587244, p. 7. E requer: “5.1.1 A título de tutela de urgência, o deferimento, in limine de efeito suspensivo ativo ao presente agravo de instrumento, na forma prevista pelo art. 300, 932, II, ambos do NCPC, para impedir qualquer medida constritiva nos auto do processo de origem (0711528-20.2020.8.07.0001), vez que os elementos fundamentais para a sua concessão tais como a enorme probabilidade do direito do Agravante estão presentes, adicionada, também, ao fumus boni juris e o periculum in mora – restaram absoluta e cristalinamente demonstrados. 5.1.2 No mérito, requer o conhecimento e provimento do presente recurso para reformar a R. Decisão ID no 195125182, posteriormente integrada pela R. Decisão de ID no 196424470, para afastar a nova aplicação as penalidades do art. 523, §1o do CPC deferidas pelo MM. Juízo a quo, não só pela vedação ao bis in idem, como, também, em razão da à preclusão da decisão de ID no 177133729, a qual reconheceu expressamente a impossibilidade de fixação das multas do referido artigo, como de direito.” - ID 60587244, p. 10. Preparo regular (ID 60590360). É o relatório. Decido. Hipótese que se amolda ao que previsto no parágrafo único do art. 1.015, CPC: agravo de instrumento interposto em face de decisão proferida em cumprimento de sentença; conheço do recurso, pois satisfeitos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo ou antecipar os efeitos da tutela recursal quando satisfeitos concomitantemente os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 932, inciso II, c/c art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, inciso I, todos do CPC), e não houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão (art. 300, § 3o do CPC). Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se por não satisfeitos os requisitos para a antecipação da tutela recursal pretendida, probabilidade do direito que não se evidencia. Na origem, cuida-se de cumprimento de sentença interposto por ANDRÉ LUÍS DE OLIVEIRA BARBOSA contra SOCIEDADE INCORPORADORA MAESTRI LTDA, no qual requereu o exequente o pagamento de R$ 10.774,88 (dez mil, setecentos e setenta e quatro reais e oitenta e oito centavos). - ID 61476729, autos de origem n. 0711528-20.2020.8.07.0001. Pela Decisão 61645455, determinada a intimação do executado para pagamento do débito: “Intime-se o executado, por via postal (art. 513, §2o, incisos II e §4o, do CPC), para o pagamento do débito, inclusive com as custas recolhidas pelo exequente para essa fase do processo (caso não seja beneficiário da gratuidade de justiça), no prazo de 15 dias úteis, sob pena de multa de 10% e, também, de honorários advocatícios de 10% sobre o valor do débito, na forma do § 1o do artigo 523 do Código de Processo Civil. Advirta-se, ainda, que o pagamento no prazo assinalado o isenta da multa e dos honorários advocatícios da fase de cumprimento de sentença, ainda que tais verbas já tenham sido eventualmente incluídas no cálculo apresentado pelo exequente, razão pela qual poderão ser decotadas no momento do depósito. Caso ocorra pagamento, intime-se o exequente para, no prazo de 05 dias, dizer se dá quitação do débito, possibilitando a resolução da fase de cumprimento de sentença. Ressalte-se que seu silêncio importará em anuência em relação à satisfação integral do débito. Caso a quantia não seja suficiente para a quitação, caberá ao exequente trazer, no mesmo prazo, planilha discriminada e atualizada do débito, já abatido o valor depositado, acrescida da multa e dos honorários sobre o remanescente, na forma do artigo 523, § 2o, do CPC, ratificando o pedido de penhora já apresentado, para decisão. Caso não ocorra o pagamento, proceda-se à penhora, inclusive por meio eletrônico, de bens indicados pelo exequente. Cientifico o executado de que, transcorrido o prazo sem o pagamento voluntário, iniciam-se os 15 (quinze) dias para que, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação, na forma do artigo 525 do CPC, que somente poderá versar sobre as hipóteses elencadas em seu parágrafo primeiro, observando-se em relação aos cálculos os parágrafos 4o e 5o; Transcorrido o prazo para o pagamento voluntário e havendo pedido do credor, fica desde já deferida a expedição de certidão para protesto do título, na forma do artigo 517 do CPC, independentemente de nova conclusão” - ID 61645455, autos de origem. Decorrido o prazo sem pagamento voluntário do débito, determinada a realização de bloqueio eletrônico via Sisbajud (certidão de ID 78996557, origem). Infrutífero o resultado, determinadas novas diligências (decisão, ID 79958096, origem). Determinada a inclusão de Ricardo Peres Morhy (sucessor da pessoa jurídica devedora extinta) no polo passivo da lide (ID 132576180, origem). Intimado por edital[1] (ID 170932876) para pagamento do débito no valor R$43.700,00 (quarenta e três mil e setecentos reais), o agravante efetuou o depósito de apenas R$ 8.000,00 (ID 173623363, origem) e apresentou impugnação de ID 173623355, origem. Pela planilha de ID 175110679, origem, observa-se que o valor de R$ 44.337,56 decorre tão somente da correção monetária do valor inicial de R$ 10.774,88. Assim, não incidentes, no valor inicial devido pelo agravante quando de sua intimação, as penalidades previstas no art. 523 §1o do CPC (multa de 10% e honorários advocatícios de 10% sobre o valor do débito). E somente após a dedução do valor pago espontaneamente (R$ 8.000,00), resultando no montante de R$ 36.337,56, que foram acrescidos: 10% do valor restante devido e 10% de honorários advocatícios no cumprimento de sentença. Isso significa que as penalidades previstas no art. 523 §1o do CPC incidiram somente ao final dos cálculos, considerando o montante pago espontaneamente. Ainda, sem razão o agravante quanto à alegação de preclusão da matéria em razão da Decisão de ID 177133729: “Promova-se a transferência da quantia de ID 158137678, em favor do exequente. O exequente não anuiu com o parcelamento do débito, razão pela qual indefiro o pedido de cancelamento do arresto. Ao contrário do alegado, após a realização de diversas diligências, o executado foi intimado por edital, conforme ID 170932876, não havendo qualquer nulidade no procedimento. Ao exequente para apresentar planilha atualizada do débito, observando que os valores nominais devem ser atualizados até a data do depósito e apenas o saldo remanescente seguirá atualizando, evitando-se a incidência de juros sob juros. Deverá, ainda, observar que o executado Ricardo ingressou nos autos na qualidade de sucessor da SOCIEDADE INCORPORADORA MAESTRI LTDA, razão pela qual não há que se falar em nova incidência das penalidades do art. 523, §1o do CPC. Por fim, deverá indicar bens à penhora. Prazo de 5 dias, sob pena de extinção. Vindo a planilha, dê-se vista ao executado para efetuar o pagamento do débito, sob pena de penhora.” Como se vê, pela decisão agravada, determinada nova apresentação de planilha atualizada do débito, considerando-se, para efeitos de atualização e de penalidade prevista no art. 523 do CPC, somente o valor devido, já descontado o montante pago (R$ 8.000,00). Ademais, não há que se falar em “nova incidência das penalidades do art. 523, §1o do CPC”, porquanto, até aquele momento, não houve qualquer cálculo considerando multa de 10% e honorários advocatícios. Diante do exposto, não vislumbro a alegada probabilidade do direito, razão por que indefiro o pedido de efeito suspensivo e recebo o recurso somente no efeito devolutivo. Intime-se a parte agravante. Comunique-se à Vara de origem, dispensadas as informações. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal. [1] FAZ SABER a todos quantos o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem que neste juízo tramita a Ação CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) no 0711528-20.2020.8.07.0001, movida por ANDRE LUIS DE OLIVEIRA BARBOSA - CPF/CNPJ: 490.576.341-04 contra RICARDO PERES MORHY - CPF/CNPJ: 727.012.421-34, sendo o presente para INTIMAR O(A) EXECUTADO: RICARDO PERES MORHY, para que pague(em) a importância de R$43.700,00 (quarenta e três mil e setecentos reais), mais despesas processuais recolhidas pelo exequente, no prazo de 15 (QUINZE) dias úteis, sob pena de multa de 10% (dez por cento) e, também, de honorários advocatícios de 10% (dez por cento) sobre o valor do débito, na forma do §1o do artigo 523 do Código de Processo Civil; bem como para INTIMAR do ARRESTO do crédito, junto à 7a Vara Cível de Brasília, no rosto dos autos de no 0724109-38.2018.8.07.0001 e, ciente de que, caso queira, poderá oferecer impugnação no prazo de 15 (quinze) dias úteis. Edital publicado e afixada cópia em local de costume. Este Juízo tem sua sede na Praça Municipal, lote 01, Ed. Fórum Des. Milton Sebastião Barbosa, Bl.B, Ala A, sala 704 - Brasília/DF, sendo o atendimento ao público feito presencialmente por meio do link a seguir balcaovirtual.tjdft.jus.br. Brasília, 28 de junho de 2024. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora